Tribunal: TJBA
Processo: 0815762-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0815762-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDA ALVES BEUCLAIR

Advogado(s)
:
MANOEL HERMES DE LIMA, KATIA SUELY SOUZA MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão do pagamento do débito e condenou a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. A apelante sustenta que a quitação ocorreu antes da citação e pugna pelo afastamento da condenação, alegando aplicação do precedente do STJ (REsp 1927469/PE), má-fé do Município e requerendo a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da executada em custas e honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação; (ii) estabelecer se a conduta do Município de Salvador configura má-fé processual; (iii) verificar a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos encargos processuais à parte que deu causa à instauração da demanda; assim, a mora da executada, que perdurou até o pagamento no PPI, legitimou a propositura da execução fiscal.

4.
O pagamento extrajudicial do débito, mesmo anterior à citação, representa reconhecimento da pretensão executória e não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a execução fiscal é extinta em decorrência de pagamento ocorrido após o ajuizamento, ainda que antes da citação.

6.
A alegação de má-fé objetiva do Município não se sustenta, pois a execução foi proposta com base em dívida regularmente inscrita em dívida ativa, e, após a quitação, o exequente peticionou pela extinção do feito, demonstrando boa-fé processual.

7.
Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. A parte executada responde pelas custas e honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

2.
O pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da pretensão do exequente, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

3.
A atuação do Município em execução fiscal ajuizada com base em dívida regularmente inscrita não configura má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, 487, III, “a”, 924, II, e 1.026, §2º; CTN, art. 156, I; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 13.09.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2637399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2100289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2024, DJe 07.05.2024; STJ, REsp nº 1994500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp nº 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.08.2010, DJe 27.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0815762-83.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante NIVALDA ALVES BEUCLAIR e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora